Tribunal: TJES
Processo: 5000853-98.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-98.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SELMA GALDINA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000853-98.2023.8.08.0007
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
SELMA GALDINA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO DO BANCO RÉU. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A controvérsia recursal restringe-se ao valor arbitrado a título de danos morais. O Juízo de origem acolheu integralmente os pedidos da parte autora, reconhecendo a inexistência do débito referente ao contrato de nº 367139879-4, determinando a cessação dos descontos em folha e a liberação da margem consignável, condenando o requerido à restituição simples dos valores descontados e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Restou incontroverso nos autos que a parte autora foi vítima de fraude, tendo seus dados utilizados indevidamente para a contratação de empréstimo consignado junto ao banco réu. A prova documental demonstra a ausência de contratação regular, de modo que correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a restituição dos valores, assim como ao acolher parcialmente o pedido contraposto, reconhecendo a compensação entre as quantias.

3. Quanto ao dano moral, a situação configura hipótese de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoco o dever de indenizar. Contudo, o valor arbitrado em R$10.000,00 mostra-se elevado em relação aos parâmetros adotados em casos análogos por esta Turma Recursal.

4. Considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantida incólume a sentença nos demais termos.

6. Diante do parcial provimento do recurso, deixo de condenar as partes em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)